Tribunal: TJDFT
Processo: 0032511-57.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO INJUSTIFICADO NA CONCLUSÃO DA OBRA. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. INAPLICABILIDADE. EVENTOS INERENTES AO RAMO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. PERDAS E DANOS. RECURSO REPETITIVO. TEMAS 970 E 971. CLÁUSULA PENAL SEM INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.
1. O atraso na construção do imóvel configura inadimplemento de obrigação primária do qual decorre o dever de reparar as perdas e danos causados ao adquirente. Somente o fortuito externo, ou seja, aquele evento que não tenha ligação direta com a atividade desempenhada pela empresa é apto a romper o nexo de causalidade. O evento que, mesmo quando for inevitável também era previsível na medida em que inerente ao ramo de atividade empresarial, não pode ser caracterizado como caso fortuito ou força maior apto a elidir a responsabilidade civil pelos lucros cessantes sofridos.
2. O STJ, em julgamento sob o regime dos recursos repetitivos, definiu as seguintes teses: 4.1. “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” (Tema 971). 4.2. “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” (Tema 970). 4.3. No caso, a fixação das perdas e danos se dará pela aplicação da cláusula penal sem cumulação com indenização suplementar.
3. O mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual não gera ofensa aos atributos da personalidade de forma a ensejar a compensação por dano moral. É que não induzem ao reconhecimento do dano moral certas situações que, conquanto desagradáveis, são inerentes à realização de certos negócios, máxime no ramo da construção civil, que atua frequentemente em empreendimentos de grande monta.
4. Apelações conhecidas e desprovidas.